Tribunal: CARF
Processo: 10882.002856/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002856/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.453 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
HICON CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em sede de manifestação de
inconformidade; ii- sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e
seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001; iii-
cientifique a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002856/2009-31
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
1369/1374) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA, que aprovou o Parecer SEORT/DRF/OSA no 145/2010
(folhas 134/143), exarado pela DRF/Osasco/SP em 08/02/2010.
Por bem sintetizarem a lide, são transcritos a seguir o relatório e voto unânime do
acórdão recorrido:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade (fls.160/182) contra
o Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA que aprovou o Parecer SEORT/DRF/OSA no
145/2010 (fls.134/143), exarado pela DRF/Osasco/SP em 08/02/2010, que homologou até
o limite do crédito reconhecido diversas Declarações de Compensação - DCOMP
relacionadas ao seguinte PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito:

Conforme o indigitado Parecer, a autoridade a quo constatou que as parcelas de
estimativa do IRPJ de fevereiro a novembro de 2001 que compunham o saldo negativo do
período, após as deduções do imposto de renda retido na fonte - IRRF, foram totalmente
quitadas, sem processo, com o saldo negativo do ano-calendário 2000.
O saldo negativo do AC 2000, por sua vez, teve suas parcelas de composição do
crédito compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, razão pela qual a
ineressada foi intimada a apresentar os demonstrativos de tais compensações, bem como
os comprovantes das retenções dos anos de 1997, 1999 e 2001.
Não tendo a requerente atendido à solicitação fiscal, a autoridade de origem
desconsiderou aquelas parcelas do saldo credor do AC 2000, o que refletiu na mesma
proporção no saldo credor do AC 2001, que passou de R$ 18.028,27 para R$ 4.864,73.
Ao final, o despacho decisório foi proferido nos seguintes termos:
Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA
O Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributaria, da Delegacia da Receita
Federal em Osasco/SP, considerando-se a Portaria de Delegação de Competência
n° 141 de 18/07/2007, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 203 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
no 125 de 04 de março de 2009, publicada no D.O.U. de 06 de março de 2009 e,
nos termos do artigo 10 da Portaria SRF no 001, de 02 de janeiro de 2001,
RESOLVE:
I. Aprovar o Parecer SEORT/DRF/OSA no 145/2010 do presente processo;
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

II. Homologar as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido,
qual seja, R$ 4.864,73 (quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
setenta e três centavos) referentes ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, conforme acima proposto;
III. Cobrança dos débitos que porventura excederem ao crédito pleiteado.
(...)
Cientificada em 12/02/2010 (fls.144) do despacho decisório, a contribuinte
apresentou em 16/03/2010 manifestação de inconformidade (fls.160/182), requerendo a
reforma da decisão, alegando, em resumo e substância, os seguintes pontos:
- erro no cálculo fiscal, que partiu de valores reduzidos dos saldos credores de 2000
e 2001 para proceder às compensações, bem como nos valores do IRRF e das estimativas
do IRPJ;
- que todas as compensações estariam comprovadas nos autos;
- que a autoridade fiscal solicitou comprovantes de periodos fora do prazo
decadencial (1997 a 2000), e que as compensações das estimativas de CSLL com os
saldos credores de 1997 a 2000, já estariam homologadas por decurso do prazo.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
O crédito aqui discutido advém do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-
calendário 2001, no valor de R$ 18.028,27, o qual foi reduzido pela autoridade a quo para
R$ 4.864,73, em face da não comprovação da origem dos créditos de períodos anteriores
que compensaram as estimativas de fevereiro a novembro do AC 2001.
Examinemos os fatos que levaram à conclusão fiscal.
O
saldo
credor
do
AC
2001,
conforme
o
PER/DCOMP
05119.62543.100305.1.3.02-6021 (fls.04/18) e DIPJ-AC2001 (Ficha 11-fls.71/74), no
montante de R$ 18.028,27, é composto por: i) pagamentos da estimativa de 2001
mediante DARF, no valor de R$ 288,35, confirmado pela autoridade a quo, ii) estimativas
compensadas com o saldo do AC 2000, no valor de R$ 12.020,49, e iii) IRRF, no valor de
R$ 5.719,43.
O cerne da lide reside nos valores das estimativas compensadas sem processo e no
IRRF deduzido do imposto devido.
Tendo em vista que as compensações das estimativas do AC 2001 com saldos
credores anteriores, a empresa foi cientificada em 11/12/2009 (fls.60), pela Intimação
Seort 370/2009 (fls.59), a apresentar as memórias de cálculo das compensações com os
anos calendários de 1998 e 2002, bem como os comprovantes anuais das retenções
havidas.
Após dois pedidos de prorrogação, às fls.61 e 109, sendo o último em 04/02/2010,
a requerente somente anexou às fls.110/116 demonstrativos das compensações efetuadas
via PER/DCOMP.
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

Logo, não tendo sido apresentadas as comprovações solicitadas, a autoridade a quo
desconsiderou do saldo credor de 2000(R$ 16.515,39-Ficha 12A-fls.87) o montante de
R$ 10.041,58, somatório das estimativas cujas compensações não foram comprovadas,
ficando reduzido o saldo credor do AC 2000, somente para fins de compensação com as
estimativas do AC 2001, para R$ 6.473,81 (R$ 16.515,31 - R$ 10.041,58), conforme
fls.137 , in fine, do Despacho Decisório.
Esta redução do saldo credor do AC 2000, impactou no saldo final do AC 2001,
ora em discussão, gerando um valor a menor nas estimativas compensadas do AC 2001,
conforme demonstrado no quadro das compensações do saldo reduzido do AC 2000 (R$
6.473,81) com as estimativas do AC 2001, abaixo colado do despacho decisório:

Desta
maneira,
do
total
compensado,
apenas
R$
6.953,53
(1.326,57+401,26+1.090,23+664,87+823,37+1.420,24+1.226,99)
está
habilitado
a
compor o saldo negativo pleiteado, tendo sido glosado, portanto, para fins de compor o
saldo credor do AC 2001, por insuficiência de compensação, o montante de R$ 5.066,96
(R$ total compensado originalmente R$ 12.020,49 - total efetivamente compensado R$
6.953,83).
Além das estimativas, também só foi confirmado por DIRF o montante de R$
5.028,80 (código 1708-fls.76). Tendo em vista que a contribuinte não apresentou os
comprovantes de retenção, a autoridade a quo glosou o valor de R$ 690,63 (total pleitado
R$ 5.719,43 - total confirmado em DIRF R$ 5.028,80).
Assim, recompondo-se o saldo negativo do AC 2001, temos o valor de R$
12.270,68 (R$ 18.028,27 - R$ 5.066,96 - R$ 690,63).
Ocorre que a contribuinte ainda compensou o saldo negativo do AC 2001 com
débitos de estimativa do AC 2002, conforme as DCTF apresentadas (fls.100/108),
havendo, portanto, que se reduzir essas compensações, demonstradas pela autoridade a
quo, conforme tabela a seguir, colada do Despacho Decisório:

Destarte, a autoridade a quo apurou o saldo final do AC 2001 a ser reconhecido no
montante de R$ 4.864,73, conforme demonstrado acima.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

A contribuinte, por sua vez, alega somente erro da fiscalização nas tabelas
levantadas com relação aos saldos negativos de 2000 e 2001, pedindo para que as mesmas
sejam refeitas, bem como afirma que as compensações, bem como o IRRF, estão
comprovadas pela documentação anexada.
Primeiramente, com relação ao IRRF, a contribuinte somente agora nesta fase traz
alguns comprovantes anexados a partir de fls.1088.
Entretanto, tendo em vista que as fontes pagadoras que declararam a requerente
como beneficiária em DIRF transmitida à RFB somente perfazem o montante de R$
5.028,80 a título do IRRF do código 1708, restando prejudicado o pleito da requerente,
posto que, não tendo apresentado todos os comprovantes exigidos à época, tal
levantamento agora implicaria em diligência para averiguar eventual erro de informações
prestadas no ano de 2002.
Assim, caberia à interessada juntar todos os comprovantes de retenção na forma
prevista na IN SRF 268/2002, vigente à época, demonstrando cabalmente o montante
pleiteado.
Relativamente às estimativas glosadas do ano-calendário 2001, como vimos, não
há erro conforme alegado pela requerente, pois a autoridade fiscal partiu dos valores dos
saldos de 2000 e 2001 após justificar e demonstrar as respectivas glosas, em virtude da
não comprovação pela requerentes das compensações das estimativas que compunham o
saldo credor de 2000.
Com relação à intimação solicitando comprovantes de períodos já afastados do
prazo de decadência, há que se lembrar que as comprovações foram solicitadas em razão
destas impactarem o ano-calendário em análise, razão pela qual deve o contribuinte
manter guarda de todos os elementos contábeis/fiscais que ainda guardem relação com as
operações futuras.
Quanto aos anos-calendários de 1998 a 2000 já estarem com as suas compensações
homologadas tacitamente, cumpre dizer que, no presente processo, a autoridade apenas
alterou o saldo credor do ano-calendário 2000, ao qual nos ateremos então.
Muito embora, a fiscalização não tenha considerado parte do saldo credor de 2000
para fins de compensação com as estimativas do ano-calendário 2001, não há como dizer
que aquela compensação, para gerar o saldo do ano-calendário 2000, estaria já
homologada, uma vez que referida compensação foi realizada sem processo ou
documento eletrônico, aliás, não tendo a contribuinte juntado qualquer prova de sua
escrita contábil de que tal compensação tenha sido realizada em tempo hábil (antes de
extinto o direito ao crédito, nos termos do art.168 do CTN), tanto para efetivamente
verificar-se sua regularidade quanto agora para aferir-se a sua definitividade.
Ademais, não se está no presente cobrando-se ou constituindo-se crédito tributário
de período decaído, o objeto da análise são as compensações efetuadas no ano-calendário
2001, as quais ao tempo da emissão do despacho decisório ainda poderiam ser objeto de
homologação expressa.
Ante todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, mantendo os efeitos do despacho decisório recorrido.
É o meu voto.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

Ciência do acórdão DRJ em 19/12/2017 (folha 1377). Recurso voluntário
apresentado em 18/01/2018 (folha 1378).
A recorrente, às folhas 1380/1389, em síntese do necessário, alega que o julgador
de primeira instância ignorou os documentos comprobatórios acostados aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, conforme trechos a seguir transcritos:
Ao longo da impugnação todas as provas cabais foram produzidas e apresentadas,
confirmando, assim, o direito legítimo ao crédito integral declarado na Per/dcomp inicial,
todavia, as referidas provas produzidas e apresentadas ao longo da impugnação, com um
pesar extremo, não foram analisadas, não foram comentadas a razão e base legal para seu
desprezo, enfim todas as provas foram ignoradas pelo julgador de primeira instância sem
a devida fundamentação legal, conforme relato ao longo deste recurso ordinário.
Provas robustas que foram juntadas à impugnação:
1. Às páginas do processo de números 249 a 403, 447 a 597, 644 a 809, 851 a
1038, e 1090 a 1316, estão assentadas, respectivamente, todas as notas fiscais dos anos
calendários de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, as quais foram segregadas por clientes,
contendo o valor individual, o destaque da retenção do IRRF e planilha consolidada por
cliente e cotejada com a DIRF de cada ano calendário;
2. Às páginas do processo de números 404 a 436, 598 a 632, 810 a 838, 1039 a
1081, e 1317 a 1353, estão assentadas as páginas dos livros diários onde constam os
lançamentos do IRRF de cada uma dessas notas fiscais de serviços, plenamente
identificadas em planilhas, segregadas por clientes, correlacionando o número da nota
fiscal de serviços e as respectivas páginas de assento dos lançamentos contábeis nos
livros diários números 12, 13, 14, 15 e 16, os quais foram, respectivamente, registrados
em Cartório de Títulos e Documentos, dada a natureza jurídica da recorrente, sob os
números 1701, 037326, 039536, 041160 e 1317, em 19/05/98, 15/06/99, 18/07/2000,
04/05/2001 e 23/05/2002;
3. De forma idêntica encontram-se assentados as páginas do livro auxiliar
denominado Razão, para corroborar a correlação do IRRF retido em cada nota fiscal de
serviços, os respectivos lançamentos e saldos negativos, tudo conforme consta em anexo
da impugnação às páginas nos. 437 a 439, 632 a 636, 839 a 842, 1082 a 1084, e 1354 a
1357.
(...)
A Recorrente ao longo de sua impugnação, de forma extremamente analítica e com
lastro em Notas Fiscais de Serviços contendo o valor de faturamento e respectiva
indicação do IRRF retido na fonte, Livros Diários, Livro Auxiliar Razão, DIPJs e DARFs
recolhidos e acostados aos autos, provou, de forma cabal, a origem dos saldos negativos
dos anos calendários 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, de tal sorte que o valor do crédito
inicial na PER/DCOMP original 05119.62543.100305.1.3.02-6021, tem que ser mantido
no valor de R$. 18.028.27 e não no valor de R$. 12.270,68 conforme aponta o trabalho
fiscal às folhas 128 e confirmado, sem fundamentos jurídicos ou constitucionais, às folhas
4 do v. Acórdão. Também deve ser mantido o valor de crédito original de R$.10.622,32,
conforme planilha às fls. 108, corroborada pelas provas anexas, e não o valor de
R$.4.864,73, conforme consta às fls 128 do processo e página 4 do v. Acórdão.
Também, de forma cabal, a requerente demonstrou que:
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

1. A desconsideração das estimativas de IRPJ das competências maio de 2000, no
valor de R$. 1.712,98, junho de 2000, no valor de R$. 818,99, julho de 2000, no valor de
R$. 3.144,85, agosto de 2000, no valor de R$. 2.033,11, e outubro de 2000, no valor de
R$ 732,02, que totalizaram R$. 10.041,58, é equivocada e sem fundamento legal, visto
que desse valor de R$. 10.041,58, o valor de R$. 4.844,79 tem origem no saldo negativo
do ano calendário de 1998, e o valor de R$. 5.196,79, tem origem no saldo negativo do
ano calendário de 1999, ambos, exaustivamente provados com os documentos anexos e
demonstrados à página do processo número 173,
2. Assim, a glosa constante à página 4 do v. Acórdão é ilegítima e deve ser
reconsiderada, alterando-se o valor apurado pela fiscalização de R$. 6.473,81 para
R$.16.515,39, que é o saldo negativo do ano calendário 2000, conforme amplo pedido na
impugnação tempestiva;
3. A desconsideração das estimativas das competências agosto de 2001, valor
parcial de R$ 791,00, setembro de 2001, no valor de R$. 1.433,43, outubro de 2001, no
valor de R$. 1.685,13, novembro de 2001, no valor de R$. 1.157,40, que totalizaram R$
5.066,96, é equivocada e sem fundamento legal, visto que sua origem restou provada
como de origem do saldo negativo do ano calendário de 2000, devidamente demonstrado
à página do processo número 176 e conforme documentos indicados e anexados à
impugnação tempestiva;
4. Ainda em relação ao ano calendário 2001, o v. Acórdão traz a informação de que
o valor do IRRF retido naquele ano calendário corresponde a R$ 5.028,80 e não R$.
5.719,43. Ocorre que a contribuinte provou através de lançamentos individualizados em
seu livro diário que a retenção, nota a nota, foi de R$ 5.719,43 e não o valor apurado pela
fiscalização. A planilha constante à fls 1090 a 1091 demonstram, cliente a cliente, o valor
retido que totalizaram R$ 5.719,43. O livro diário também totaliza esse valor. Além disse
cada nota fiscal está correlacionada com o respectivo número da página do livro diário
onde encontram-se assentadas as contabilizações de imposto de renda retida na fonte,
cabendo ao fisco penalizar eventual cliente que não apresentou adequadamente sua DIRF.
5. Assim, a glosa constante à página 4 do v. Acórdão é ilegítima e deve ser
reconsiderada, alterando o valor apurado pela fiscalização de R$. 12.270,68 para R$
18.028,27, que é o saldo negativo do ano calendário de 2001;
(...)
A impugnação demonstra e anexa provas cabais que provam a origem dos saldos
negativos dos anos calendários 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
Reiteramos que a medida mais acertada seria que os autos baixassem em diligência
para análise de todo conteúdo probatório, haja vista que o julgador singular ignorou por
completo. As provas devem ser examinadas, na integra, todas as planilhas demonstrativas
da utilização de saldo negativo de períodos anteriores, bem como todas as provas
produzidas ao longo da apresentação da impugnação ao nobre Julgador de Primeira
Instância.
(...)
Conclui-se que, com pesar, a decisão recorrida não verificou as provas robustas que
comprovam os saldos negativos de IRPJ dos anos calendários de 1997, 1998, 1999, 2000
e 2001, e nem as provas que conferem legitimidade à origem da quitação das estimativas
glosadas no ano calendário 2000 no valor de R$. 10.041,58 e no ano de 2001 no valor de
R$. 5.066,96, e o IRRF compensado no valor de R$. 690,63. A falta de análise das provas
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

juntadas à impugnação se afigura em nítido cerceamento do direito de defesa, em
decorrência da insuficiente descrição dos fatos que pretende conferir conteúdo e
motivação ao lançamento, padecendo este de vício material.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Sintetizando os fatos com as informações constantes do acórdão recorrido, o
crédito aqui discutido advém do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário
2001, no valor de R$ 18.028,27, o qual foi reduzido no Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA,
que aprovou o Parecer SEORT/DRF/OSA no 145/2010 (folhas 134/143), para R$ 4.864,73, em
face da não comprovação da origem dos créditos de períodos anteriores que compensaram as
estimativas de fevereiro a novembro do AC 2001.
O saldo credor do AC 2001 é composto por: i) pagamento da estimativa de 2001
mediante DARF, no valor de R$ 288,35, já confirmado; ii) estimativas compensadas com o saldo
do AC 2000, no valor de R$ 12.020,49; e iii) IRRF, no valor de R$ 5.719,43.
O cerne da lide reside nos valores das estimativas compensadas sem processo e no
IRRF deduzido do imposto devido.
Tendo em vista as compensações das estimativas do AC 2001 com saldos
credores anteriores, a empresa foi intimada (folha 59), a apresentar as memórias de cálculo das
compensações com os anos calendários de 1998 a 2002, bem como os comprovantes anuais das
retenções havidas.
Não tendo sido apresentadas as comprovações solicitadas, a autoridade fiscal
desconsiderou do saldo credor de 2000 (R$ 16.515,39-Ficha 12A-folha 87) o montante de R$
10.041,58, somatório das estimativas cujas compensações não foram comprovadas, ficando
reduzido o saldo credor do AC 2000, somente para fins de compensação com as estimativas do
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

AC 2001, para R$ 6.473,81 (R$ 16.515,31 - R$ 10.041,58), conforme folha 137, in fine, do
Despacho Decisório.
Com isso, apenas o montante de R$ 6.953,53 ficou habilitado a compor o saldo
negativo do AC 2001, tendo sido glosado, por insuficiência de compensação, o montante de R$
5.066,96 (total compensado originalmente R$ 12.020,49 - total efetivamente compensado R$
6.953,83).
Além das estimativas, também só foi confirmado em DIRF imposto de renda
retido na fonte no montante de R$ 5.028,80 (código 1708-folha 76). Tendo em vista que a
contribuinte não apresentou os comprovantes de retenção, a autoridade fiscal glosou o valor de
R$ 690,63 (total pleiteado R$ 5.719,43 - total confirmado em DIRF R$ 5.028,80).
Assim, recompondo-se o saldo negativo do AC 2001, temos o valor de R$
12.270,68 (R$ 18.028,27 - R$ 5.066,96 - R$ 690,63), o qual foi parcialmente utilizado para
compensar estimativas de IRPJ do AC 2002, conforme as DCTF apresentadas (folhas 100/108).
Assim, a autoridade fiscal apurou o saldo final do AC 2001 a ser reconhecido no
montante de R$ 4.864,73, valor mantido no acórdão recorrido.
Observa-se, assim, que o não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ do AC
2001 no valor pleiteado deveu-se à não apresentação de comprovação dos valores alegados.
Contudo, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte acostou
extensa documentação (folhas 249/1357), em relação à qual, de fato, não há qualquer menção no
acórdão recorrido.
É necessário, portanto, que a documentação comprobatória acostada aos autos
pela contribuinte seja objeto de análise pela Unidade de Origem, já que no Despacho Decisório
original tal documentação não havia sido apresentada, e na manifestação de inconformidade não
foi considerada na decisão.
Importante considerar em tal análise que, no que se refere às retenções de
imposto, no âmbito do julgamento de recurso voluntário, impõe-se acatar a determinação da
Súmula CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Deve ser verificado, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções,
caso comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002856/2009-31

Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, relativas aos
valores das estimativas compensadas sem processo e ao IRRF deduzido do imposto devido não
confirmados, a fim de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em sede de manifestação de
inconformidade; ii- sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e
seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001; iii-
cientifique a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital